Tribunal: TJBA
Processo: 8052909-28.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052909-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO IMPULSIONADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. MAGISTRADO DILIGENTE. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA COM REMESSA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAR O PACIENTE. EMBORA NÃO SE CONFIGURE A DESÍDIA ESTATAL, IMPENDE DILIGENCIAR COM BREVIDADE PELA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA DECRETADA. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso, preventivamente, em 19/02/2024, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em razão de, no dia 19/02/2024 e em outra data não precisa no ano de 2024, ter praticado ato libidinoso com a menor G.S.J., de apenas 14 anos de idade.

2. Através de uma análise percuciente dos documentos que instruem o processo e das informações judicialmente prestadas, não se revela constrangimento ilegal passível de ser sanado por este
mandamus
. Necessário destacar que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente revela a gravidade do delito praticado contra a vítima, uma adolescente de 14 anos de idade, tendo a prática da violência sexual se repetido até o Conselho Tutelar ser chamado e interceder.

3. Malgrado o quanto dito pela Defesa quanto ao excesso de prazo, verifica-se que a Autoridade indigitada coatora tem, dentro da razoabilidade, envidado esforços para impulsionar o feito regularmente, e, para além de algumas questões procedimentais do Juízo, como a necessidade de expedição de precatória, tem a demora que pode ser atribuída ao próprio paciente.

4. Ademais, o Juiz
a quo
informou que o processo se encontra em plena fase de instrução processual, em que aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento prestes a ser incluída em pauta, como determinado.

5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só restaria configurado se a dilação dos prazos processuais fosse injustificada. Com efeito, o processo segue seu trâmite regular, de acordo com as peculiaridades do caso. À guisa de arremate, constata-se que a prisão cautelar, na hipótese, é medida que se impõe diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, onde impera a necessidade de resguardar a ordem pública.

6.
Diante do exposto, a alegação de excesso de prazo na prisão do paciente não merece prosperar.

7. No entanto, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, assiste razão ao Impetrante, pois, muito embora o
decisum
preventivo encontre-se eivado de fundamentação concreta e suficiente a embasar um édito constritivo, o Magistrado primevo olvidou de realizar a reavaliação da necessidade da manutenção da preventiva. Diante deste quadro, não se verifica, de plano, a existência de constrangimento ilegal, porém, deve ser diligenciado, com a brevidade que o caso requer, a análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, nos termos do dispositivo citado.

8. ORDEM CONHECIDA e DENEGADA, nos termos do parecer ministerial, determinando, contudo, ao Juízo
a quo
que
reavalie a custódia decretada,

vez que decorrido o prazo nonagesimal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas corpus
nº
8052909-28.2024.8.05.0000
, impetrado em favor de
FLORISVALDO SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DENEGAR
a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator adiante escandidos.